Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706620-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ricardo Passos Vieira Agravado: Mutua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Passos Vieira contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0025125-49.2010.8.07.0001, assim redigida: “Às fls. 446/447 PDF, o credor pediu penhora das cotas sociais do devedor na empresa Serra Branca Empreendimento Ltda e, em sendo frustrada a aquisição das cotas pelos sócios, que sejam levadas a leilão. Por sua vez, o devedor se insurge contra penhora de cotas da sociedade em que é sócio - Serra Branca Empreendimento Ltda, argumentando que as cotas não foram avaliadas, sendo necessária perícia para tal finalidade, nem feito o balanço patrimonial. Pede suspensão da penhora, designação de audiência de conciliação e que seja utilizada como prova emprestada a perícia das cotas que será produzida nos autos n. 0325611.24.2005.8.09.0051 em tramite da 27a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. É o relatório. Decido. Inicialmente, foi observado o procedimento para penhora de cotas sociais previsto no art. 861 do CPC. Com efeito, o balanço especial deve ser apresentado pela empresa, que oferecerá as cotas aos demais sócios. Sem interesse, elas serão liquidadas e vendidas, com o depósito do valor em juízo, portanto, a princípio, dispensável a avaliação pedida pelo executado. De outro lado, entendo dispensável a designação de audiência para fins de conciliação, pois as partes podem extrajudicialmente firmar acordo, sem a necessidade de participação do juízo. Por fim, em momento algum a credor pediu adjudicação das cotas, pelo contrário falou que se os sócios não exercerem o direito de preferência na compra e frustrada a liquidação, seja realizado leilão. Assim, indefiro os pedidos. Prossiga-se nos termos da decisão de fl. 519 PDF, aguardando o cumprimento do mandado de fls. 523/524 PDF.” O recorrente interpôs embargos de declaração contra a decisão acima transcrita, mas o referido não foi conhecido pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos de Id. 15095309 e Id. 15095311. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, por se tratar de recurso manifestamente intempestivo. De acordo com a disposição do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis contra qualquer decisão com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Os embargos de declaração são classificados como recurso de fundamentação vinculada, pois o recorrente deve necessariamente ajustar as razões do recurso a uma das estritas hipóteses de admissibilidade previstas em lei. A admissibilidade, aliás, consiste em pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Por essa razão, ausentes uma das hipóteses de admissão, o recurso não deve ser conhecido. No caso, a derradeira decisão proferida pelo Juízo singular não conheceu os embargos de declaração interpostos pelo recorrente. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos na origem consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para a impugnação da decisão imediatamente anterior pela via recursal própria. Diante desse contexto, a decisão anterior ao não conhecimento dos embargos foi publicada no DJE aos 3 de fevereiro de 2020 (segunda-feira). Assim, nos termos do art. 224, §1o, do CPC, a fluência do prazo recursal iniciou-se em 4 de fevereiro de 2020 (terça-feira). Logo, o termo final para interposição do respectivo agravo de instrumento ocorreu aos 27 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), tendo em vista a suspensão dos prazos processuais ocorrida entre os dias 24 e 26 de fevereiro do ano corrente. Verifica-se, no entanto, a partir do Processo Judicial eletrônico – 2o Grau, Movimentações do Processo, que o agravo de instrumento foi interposto apenas aos 18 de março de 2020 (quarta-feira), portanto, após o transcurso de prazo superior a 15 (quinze) dias úteis legalmente previsto na forma do art. 1003, § 5o, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento não preenche um dos requisitos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento, pois o recurso é manifestamente intempestivo. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço o agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 23 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator